Tribunal: STF
Processo: ARE 1562492
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. CRIMES DOS INCS. V E X DO ART. 1º DO DECRETO-LEI N. 201/1967. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS REFERENTES A CRIMES ELEITORAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Décima Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, em 24.1.2024, negou provimento à apelação criminal interposta pelo agravante, mantendo-se a condenação imposta na sentença. O agravante foi condenado, em 31.8.2023, pelo juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Bauru/SP, à pena de três meses de detenção, em regime inicial aberto, substituindo-se a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, no valor de um salário-mínimo, pela prática dos crimes previstos nos incs. V e X do art. 1º do Decreto-Lei n. 201/1967. O acórdão recorrido tem esta ementa:



    “Apelação. Crime de responsabilidade. Sentença condenatória. Recurso alegando preliminar de incompetência e, no mérito, inexistência de condutas ilícitas. Preliminar rejeitada. Questão que já havia sido abordada pelo Juízo de origem. Delito eleitoral não evidenciado a ponto de justificar o deslocamento da competência para a justiça especializada. No mérito, apesar das justificativas apresentadas pelo recorrente, o conjunto probatório se mostrou robusto e apto a justificar sua condenação. Afinal, apesar de alertado por diversas vezes pelos órgãos de controle, o réu prosseguiu com os gastos desenfreados que agravaram a situação econômica do Município, em ano eleitoral, além de proceder à doação de terrenos a empresas sem a devida justificativa. Alegada calamidade pública que não justifica todos os atos de descontrole financeiro constatados pelo Tribunal de Constas do Estado. Condenação mantida. Dosimetria da pena que não merece reparo. Prequestionamento efetuado. Negado provimento ao recurso depois de rejeitada a matéria preliminar” (fl. 2, e-doc. 331).



    Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados, por unanimidade, em 16.2.2024, pelo Tribunal estadual 
(e-doc. 373).



    2. No recurso extraordinário, a defesa do agravante alegou ter a Décima Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo contrariado os incs. XXXVIII e LIII do art. 5º, o inc. IV do 
art. 109 e o caput do art. 121 da Constituição da República (e-doc. 358).  



    Sustentou que “a (in)competência, da Justiça Federal ou da Justiça Estadual, assim como a usurpação de função de uma pela outra, possuem natureza constitucional e repercussão geral, uma vez que a afirmação inválida de competência atinge o arcabouço judiciário” (fl. 14, e-doc. 358).



    Salientou que “o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Inquérito nº 4.435/DF, confirmou sua jurisprudência no sentido de que compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes comuns que sejam conexos com os crimes eleitorais, cabendo à Justiça Especializada analisar, de acordo com o caso concreto, a efetiva existência de conexão” (fl. 21, e-doc. 358).



    Realçou que “as regras constitucionais e legais aplicáveis ao caso em tela reconhecem a inequívoca competência da Justiça Eleitoral para o processamento de crimes eleitorais conexos e crimes comuns” (fl. 25, e-doc. 358).  



    Afirmou que “o Tribunal de Contas ainda verificou que o município realizou a doação de terrenos públicos a empresas particulares com descumprimento à vedação do Art. 73, § 10, da Lei Eleitoral. (...) Portanto, considerando que as imputações feitas pelo Parquet, de forma expressa, possuem inequívoca conotação eleitoral, umbilicalmente atrelada à atuação política exercida pelo Recorrente, inequívoca a competência da Justiça Eleitora para processar e julgar a presente ação penal” (fl. 27, e-doc. 358).  



    Pediu “seja admitido, conhecido e provido, reformando-se o julgado guerreado para o fim de reconhecer a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o presente feito, determinando-se, por consequência, a remessa dos autos à Justiça Eleitoral para analisar os fatos em comento, devendo ser considerados nulos todos os atos decisórios até então praticados” (fls. 28-29, 
e-doc. 358). 



    3. Em 30.4.2024, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo agravante, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Desembargador Camargo Aranha Filho, inadmitiu o recurso, pelos fundamentos de não atendimento ao pressuposto objetivo da adequação, ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 284 deste Supremo Tribunal (e-doc. 387).



    4. No agravo, a defesa do agravante alega que “não há pretensão de analisar normas infraconstitucionais que versam sobre competência, mas tão somente que se avalie o direito fundamental do Agravante de ser julgado por um órgão jurisdicional legalmente competente (Justiça Eleitoral) – e não por um juízo de exceção” (fl. 17, e-doc. 393). 



    Anota que, “para aferir a violação direta do v. acórdão combatido aos artigos 5º, incisos XXXVIII e LIII, 109, inciso IV e 121, caput, todos da Constituição Federal de 1988 não há necessidade de qualquer exame da legislação infraconstitucional, mas apenas de Texto Constitucional, que define com densidade suficiente os critérios de competência no âmbito da Justiça Eleitoral” (fl. 18, e-doc. 393).



    Argumenta que “a tese aqui tratada foi devidamente fundamentada, vez que houve impugnação concreta aos argumentos do v. acórdão recorrido, não se podendo invocar a incidência da Súmula nº 284/STF ao caso em comento” (fl. 31, e-doc. 393).



    Acentua que “houve o regular prequestionamento das questões constitucionais, não se podendo invocar a incidência da Súmula nº 282/STF ao caso em comento” (fl. 34, e-doc. 393).  



    Ressalta que “não se busca no Recurso Extraordinário o revolvimento ao conjunto fático-probatório, mas apenas a adequada revaloração dos critérios jurídicos utilizados na apreciação do material cognitivo incontroverso que se encontra expressamente admitido e delineado no acordão recorrido” (fl. 35, 
e-doc. 393). 



    Pede o provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fl. 39, e-doc. 393).



    Examinados os elementos dos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário. Nele se pleiteou o reconhecimento de afronta da Décima Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo aos incs. XXXVIII e LIII do art. 5º, ao inc. IV do art. 109 e ao caput do 
art. 121 da Constituição da República, para que seja reconhecida a incompetência da Justiça estadual para julgar o caso em espécie, com remessa dos autos eletrônicos à Justiça eleitoral, anulando-se todos os atos decisórios realizados pelo Tribunal estadual.



    7. Cumpre afastar o óbice da decisão questionada sobre o prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação. Superado esse óbice do ato agravado, o exame dos autos eletrônicos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao agravante.



    8. Em 6.7.2021, o Ministério Público de São Paulo, no Processo 
n. 1511188-96.2020.8.26.0071, ofereceu denúncia contra o agravante, nestes termos:



    “I - Consta do incluso inquérito policial que no ano de 2016, na Prefeitura Municipal de Arealva, localizada à Praça Dídimo Maulaz Silva, 798 – Centro, comarca de Bauru, Paulo Padanosque Pereira, qualificado a fls. 75, no exercício do mandato de Prefeito Municipal, efetuou despesas não autorizadas por lei e em desacordo com as normas vigentes e ainda onerou bens imóveis municipais em desacordo com a lei. II – Consta ainda do incluso inquérito policial que no ano de 2016, na Prefeitura Municipal de Arealva, (...) Paulo Padanosque Pereira, qualificado a fls. 75, no exercício do mandato de Prefeito Municipal, procedeu com abertura de créditos adicionais e a realização de transferências, remanejamentos e/ou transposições a 19,24% da Despesa Fixada (inicial), ultrapassando o limite fixado na LOA para o referido exercício de 2016. 



    Segundo consta dos autos, o imputado Paulo exercia o cargo de Prefeito Municipal da cidade de Arealva, sendo que o ano de 2016 foi o último ano de seu mandato. O Tribunal de Contas ao analisar as Contas do município, referente ao exercício de 2016, encontrou diversas irregularidades, dentre as quais, Descumprimento das regras previstas no Art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal-LRF, e no 
Art. 73, § 10, da Lei Eleitoral, concluindo que ‘no que tange às regras fiscais direcionadas ao último ano de mandato, verifica-se que não foi dado cumprimento ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, ante a inexistência de liquidez em face das despesas empenhadas e liquidadas nos dois últimos quadrimestres’.



    A análise da Corte de Contas ressaltou que ‘a municipalidade encerrou o exercício de 2016 com déficit da execução orçamentária da ordem de R$ 1.214.481,28, o qual, não encontrou amparo em superávit financeiro do ano anterior, onde já se apurara uma indisponibilidade de R$ 1.004.582,84’. Neste contexto, em conclusão, verificou-se que ‘o administrador acabou por descumprir o disposto no Art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal-LRF, apurando-se uma iliquidez de R$ 815.707,92 no encerramento do exercício, pela qual se reverteu a liquidez de R$ 670.039,07, que existia em abril/2016’. (...)



    O Tribunal de Contas ainda verificou que o município realizou 
a doação de terrenos públicos a empresas particulares com descumprimento à vedação do Art. 73, § 10, da Lei Eleitoral (...)



    Diante do parecer do Tribunal de Contas, a Câmara dos Vereadores de Arealva/SP rejeitou as contas oferecidas pelo imputado. 



    Da mesma forma, o Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou ação civil pública, em decorrência dos atos de improbidade administrativa em face de Paulo Padanosque Pereira, enumerando as seguintes violações: i) descumpriu o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal; ii) indevidamente procedeu com abertura de créditos adicionais e a realização de transferências, remanejamentos e/ou transposições a 19,24% da Despesa Fixada (inicial), ultrapassando o limite fixado na LOA para o referido exercício de 2016; iii) não deu prioridade ao equilíbrio fiscal, gerando um déficit financeiro no importe de R$ 1.531.338,82; iv) ultrapassou o limite de despesas com pessoal, em detrimento do que prevê o artigo 59, parágrafo 1º, inc. II, da Lei de Responsabilidade Fiscal; v) não procedeu com a totalidade do recolhimento dos valores a serem destinados ao INSS; vi) promoveu aquisições diretas, sem contratos formalizados e sem procedimentos licitatórios, vii) não observou a ordem cronológica de pagamentos; viii) promoveu o pagamento de horas extras de forma habitual a funcionários, o que caracterizou verdadeiro complemento salarial, os quais resultaram um montante no valor de R$ 416.105,33; e também a doação de terrenos públicos sem a realização de certame licitatório. (...)



    Diante do exposto, denuncio a Vossa Excelência Paulo Padanosque Pereira como incurso no artigo 1º, incisos V e X do Decreto-Lei 201 de 1967, e artigo 359-A do Código Penal” (fls. 1-4, 
e-doc. 2).



    9. Em 31.8.2023, o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Bauru/SP, no Processo de n. 1511188-96.2020.8.26.0071, condenou o agravante à pena de três meses de detenção, em regime inicial aberto, substituindo-se a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, pela prática dos crimes previstos nos incs. V e X do art. 1º do Decreto-Lei n. 201/1967. O juízo sentenciante afastou a alegação do agravante de incompetência da Justiça estadual, nestes termos:



    “A sentença de fls. 1268/1269 decretou a extinção da punibilidade em relação ao crime descrito no artigo 359-A do Código Penal, em razão da prescrição da pretensão punitiva. (...)



    Em alegações finais, o representante do Ministério Público pediu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia (fls. 1460/1465).



    Já a defesa técnica se manifestou a fls. 1466/1580, alegando que: 1) Como decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Inquérito n. 4.435/DF, compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes comuns que sejam conexos com os crimes eleitorais, cabendo à Justiça especializada analisar a efetiva ocorrência de conexão. (...)



    Preliminarmente, a alegação de incompetência do juízo formulada pela defesa não pode ser acolhida. Como bem pontuou o Ministério Público a fls. 1630:



    ‘Fls. 1602/1606. O acusado suscita a incompetência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar a presente ação penal, sob a justificativa de que a competência para julgar crimes comuns conexos aos eleitorais é da Justiça Eleitoral; para sustentar o pedido, o acusado cita jurisprudências. O caso destes autos, entretanto, é diverso, pois aqui não está sendo imputada a prática de qualquer crime eleitoral, e sim a violação ao artigo 1º, incisos V e X, do Decreto-Lei 201/1967 (fls. 1328/1331), que trata de crimes funcionais, situação bastante diversa. A esse respeito, já teve oportunidade de decidir o Superior Tribunal de Justiça: ‘Penal. Prefeito Municipal. Crime de responsabilidade – Art. 1º. Dl 201/67. I - Os crimes previstos no art. 1º do DL 
nº 201/67 configuram, na melhor exegese, crimes funcionais, sujeitos a processo e julgamento pelo Poder Judiciário, independentemente de autorização do órgão legislativo municipal. Inexiste impedimento legal da instauração ou prosseguimento da ação penal após a extinção do mandato de prefeito. Precedente do STF’. (RESP nº 38469/SC, 6ª Turma, Rel. Min. Vicente Leal, in RSTJ, vol. 86, p. 383).’



    Complemente-se que os fatos descritos na denúncia não se enquadram na previsão de figura típica de crime eleitoral. A menção à violação de dispositivo de lei eleitoral apenas foi necessária para demonstrar que, com sua conduta contrária à legislação, o réu ‘Alienou ou onerou bens imóveis, ou rendas municipais, sem autorização da Câmara, ou em desacordo com a lei’, incorrendo no delito previsto no artigo 1º, inciso X, do Decreto-Lei n. 201/67” 
(fls. 1-11, e-doc. 288).



    10. Em 24.1.2024, no julgamento da Apelação Criminal n. 1511188-96.2020.8.26.0071, interposta pelo agravante, a Décima Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, rejeitou a alegação de incompetência da Justiça estadual e manteve a condenação imposta na sentença condenatória. Confiram-se trechos do voto condutor do Relator, Desembargador Xisto Rangel:



    “Preliminarmente, em relação à alegada incompetência, verifico que a questão já havia sido afastada com maestria pelo Juízo a quo, conforme fundamentação que segue: (...)



    Digno de nota que a defesa, apesar de alegar a incompetência da Justiça Estadual, não apontou por qual crime eleitoral o recorrente estava sendo acusado e que, por consequência, atrairia a competência da justiça especializada. Afinal, a mera referência ao artigo 73, § 10º, da Lei 9.504/97 não acarreta o pretendido deslocamento de competência, pois não se trata da imputação de crime propriamente dito, mas sim de conduta vedada, tanto que a violação ao dispositivo em análise prevê sanções meramente administrativas (artigo 73, § 4º).



    Aliás, é possível constatar na transcrição do interrogatório às 
fls. 1667 que o próprio apelante declarou que não houve nenhuma denúncia por crime eleitoral.



    Fica, portanto, rejeitada a preliminar” (fls. 4-6, e-doc. 331).



    11. A competência da Justiça estadual foi fixada com fundamento em elementos fático-probatórios que demostram a existência exclusiva de crimes de competência da Justiça comum.



    A defesa alega que o Tribunal de Contas estadual verificou que o agravante, então Prefeito do Município de Arealva/SP, realizou doação de terrenos públicos a empresas particulares, descumprindo a vedação prevista no § 10 do art. 73 da Lei n. 9.504/1997, o que atrairia a competência da Justiça eleitoral à espécie vertente. Todavia, como fundamentado pelo juízo sentenciante, “o caso destes autos, entretanto, é diverso, pois aqui não está sendo imputada a prática de qualquer crime eleitoral, e sim a violação ao artigo 1º, incisos V e X, do Decreto-Lei 201/1967 (...), que trata de crimes funcionais, situação bastante diversa” (fl. 11, e-doc. 288). A “menção à violação de dispositivo de lei eleitoral apenas foi necessária para demonstrar que, com sua conduta contrária à legislação, o réu ‘Alienou ou onerou bens imóveis, ou rendas municipais, sem autorização da Câmara, ou em desacordo com a lei’, incorrendo no delito previsto no artigo 1º, inciso X, do Decreto-Lei 
n. 201/67” (fl. 11, e-doc. 288).



    Corroborando o entendimento do juízo sentenciante, o Tribunal de Justiça de São Paulo concluiu que o agravante “não [indicou] por qual crime eleitoral (...) esta[ria] sendo acusado e que, por consequência, atrairia a competência da justiça especializada. (...) Aliás, é possível constatar na transcrição do interrogatório, às fls. 1667, que o próprio apelante declarou que não houve nenhuma denúncia por crime eleitoral” (fl. 5, e-doc. 331).



    12. Na espécie vertente, as instâncias antecedentes assentaram não haver indícios de crimes eleitorais nas condutas praticadas pelo agravante e decidiram pela competência da Justiça estadual para julgar o caso em espécie. Para acolher a pretensão do agravante, de eventual incompetência da Justiça comum, concluindo-se pela competência da Justiça eleitoral para julgar o caso em espécie, seria necessária análise do conjunto fático-probatório constante dos autos eletrônicos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INEXISTÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA ELEITORAL. ALEGADA INOCORRÊNCIA DE CRIME ELEITORAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.541.822-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.5.2025).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. CRIME DE DIFAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS ARTIGOS 118 E 121 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUSCITADA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DO REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.503.846-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.9.2024).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRETENSÃO À DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DO ART. 1º, II, DO DECRETO-LEI Nº 201/1967 PARA O DELITO DO ART. 377 DO CÓDIGO ELEITORAL. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. SÚMULA 279/STF. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional. O Tribunal de origem, com fundamento no quadro fático delineado e à luz do Decreto-Lei 
nº 201/1967 e do Código Eleitoral, decidiu pela competência da Justiça Federal para julgamento do feito. A revisão desse posicionamento exigiria o reexame do conjunto fático-probatório constante nos autos, bem como a análise das normas infraconstitucionais aplicadas, procedimentos vedados em sede extraordinária. Incidência da Súmula nº 279/STF: ‘para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.’ Precedentes. 



    2. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.484.624-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6.6.2024).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora